Tribunal: TJPA
Processo: 0815392-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815392-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANK FERREIRA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEFENSORA DATIVA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. INSTRUÇÃO MANDAMENTAL DEFICITÁRIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM.

1. Consoante o entendimento placitado no âmbito do STJ, não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ, RCD no HC n. 620.486/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24/11/2020).

2. Hipótese em que, para o reconhecimento da nulidade apontada, seria indispensável examinar a íntegra dos autos da ação penal subjacente de modo a aferir com a margem de segurança própria do juízo de desconstituição do trânsito em julgado, se, de fato, inexistiu sequer a tentativa de intimação pessoal da advogada dativa, o que não ocorreu na espécie, visto que a inicial veio acompanhada de documentos esparsos, os quais não oferecem a certeza necessária para a concessão da ordem sob o ângulo pretendido.

PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO OFICIOSA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL NA FORMA PREVISTA NO ART. 311 DO CPP.

3. Não há que se falar de decretação
ex officio
da prisão preventiva em sentença condenatória quando comprovado o competente requerimento de custódia cautelar formulado pelo Ministério Público, como ocorreu no caso em apreço.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 30 de janeiro de 2023
,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FRANK FERREIRA NASCIMENTO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha nos autos da ação penal n. 0000422-15.2012.8.14.0090, constando da impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, tendo sido decretada a prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, os impetrantes apontam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de intimação pessoal da defensora dativa nomeada para representar o coacto em relação à sentença penal condenatória, ressaindo que a segregação cautelar foi decretada
ex officio
pelo juiz singular, em afronta à legislação de regência. Por derradeiro, requerem, em sede liminar, a suspensão da certidão de trânsito em julgado e a revogação da prisão preventiva e, no mérito, o reconhecimento da nulidade processual com nova intimação da defesa dos termos da sentença proferida nos autos originários.

A liminar foi indeferida diante em virtude do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 11626869).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente (ID n. 11757808).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, nessa extensão, pela
concessão
da ordem caso certificada a ausência de intimação pessoal da advogada dativa (ID n. 11963179).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito, que a impetração contém pedido de reconhecimento de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação pessoal da advogada dativa do coacto, a qual teria sido comunicada acerca da condenação unicamente via publicação da sentença no Diário de Justiça. Alega-se, no ponto, que não consta nos autos qualquer tentativa de intimação pessoal da causídica, de modo que resta evidenciada a causa de nulidade prevista no “art. 564, III, alínea ‘o’, do CPP, por infração aos ditames consubstanciados no art. 370, §4º, c/c art. 392, III e V, sendo ambos do CPP” (ID n. 11599503 - Pág. 11), impondo-se a anulação da certidão de trânsito em julgado da ação penal originária.

Sem embargo, tenho que
é inviável o conhecimento do
mandamus
com respeito ao argumento em referência
. No ponto, destaco que para o reconhecimento da nulidade apontada pelo impetrante, seria indispensável examinar a íntegra dos autos da ação penal n. 0000422-15.2012.8.14.0090, de modo a aferir com a margem de segurança própria do juízo de desconstituição do trânsito em julgado, se, de fato, inexistiu sequer a tentativa de intimação pessoal da advogada dativa. No entanto, vê-se que a inicial veio acompanhada de documentos esparsos, os quais não oferecem a certeza necessária para a concessão da ordem sob o ângulo pretendido. Convém ressaltar, ainda, que a lacuna probatória não foi superada com as informações da autoridade coatora, a qual apontou o Juízo da Execução Penal de Santarém/PA como o competente para oferecer os esclarecimentos solicitados.

Ante o quadro, alinho-me à farta jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que
não se conhece de
habeas corpus
com instrução deficitária, sendo “cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração
” (STJ,
RCD no HC n. 620.486/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 24/11/2020, cf.
https://bit.ly/3yA8J3f
). Ademais, é certo que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQRI
), máxime no caso em apreço, cujos autos tramitaram em meio físico.

Feitas essas considerações, tenho por bem
conhecer em parte da ordem impetrada
, com exceção da tese afeta à ausência de intimação pessoal da advogada dativa acerca da sentença condenatória, em virtude da instrução deficiente do
habeas corpus
.

II. MÉRITO

A matéria cognoscível na presente impetração corresponde unicamente a suposta decretação
ex officio
da prisão preventiva do paciente em sentença condenatória. Alega-se, nesse particular, que embora o Código de Processo Penal preveja o cabimento da medida extrema apenas quando requerida pelos legitimados legais, “não há, em nenhum momento dos autos, a requisição do Ministério Público nesse sentido” (ID n. 11599503 - Pág. 11).

Nada obstante, verifica-se que a tese é inócua para configurar o constrangimento ilegal apontado. Isso porque
os impetrantes trouxeram aos autos mandamentais o competente requerimento de prisão preventiva do coacto, formulado pelo Ministério Público em 03 de julho de 2012 (vide ID n. 11599509 - Págs. 6/7), de modo que a decretação da custódia cautelar na sentença impugnada resta autorizada à vista do art. 311 c/c art. 387, §1º, todos do CPP
. Calha ressair, por fim, que a autoridade coatora declinou de forma adequada os fundamentos da imposição da custódia, salientando “a natureza do crime, a quantidade de pena fixada e, ainda, o fato do réu ter abandonado a ação penal, furtando-se da responsabilidade” de sorte que a prisão preventiva seria necessária “como forma de garantir a aplicação da lei penal” (ID n. 11599513 - Pág. 5).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023